Tribunal: TCU
Processo: 043.330/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa fornecedora de plataforma de automação de processos de negócios com cessão de direito de uso limitado. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada por equipe de fiscalização da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) acerca de indícios de irregularidades identificados na condução do Pregão Eletrônico para registro de preços (PE/SRP) 14/2021, conduzido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a representação, nos termos dos arts. 246, 237, inciso V e parágrafo único, e 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. revogar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 53, referendada pelo Plenário por meio do Acórdão 2907/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Enfermagem e à empresa Place Tecnologia e Inovação S.A.